Tribunal: TJMT
Processo: 1019159-63.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019159-63.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Serviços Hospitalares]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLINICA DE PSICOLOGIA EQUIPE EVOLUIR ESPECIALIZADA EM ABA DIRECIONADA AO AUTISMO LTDA - CNPJ: 31.801.076/0002-20 (APELADO), DANIEL FERNANDES TEIXEIRA - CPF: 618.238.301-10 (ADVOGADO), UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - CNPJ: 42.163.881/0001-01 (APELANTE), JULIANA ARCANJO DOS SANTOS - CPF: 392.238.048-41 (ADVOGADO), BRUNA APARECIDA RONDELLI DAVIMERCATI - CPF: 342.524.688-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERAPÊUTICOS A BENEFICIÁRIOS DE PLANO DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO FORMAL. ACEITAÇÃO TÁCITA. BOA-FÉ OBJETIVA. INADIMPLEMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada para condená-la ao pagamento de R$ 193.146,41, em razão de serviços terapêuticos prestados a beneficiários da operadora, por determinação judicial, e devidamente autorizados pela própria Apelante.

2.

A sentença reconheceu a existência de obrigação contratual tácita, diante da prestação dos serviços, autorizações por e-mail e ausência de impugnação específica da requerida, condenando-a ao pagamento do valor pleiteado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a Apelante pode ser considerada parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, em razão da suposta transferência da carteira de beneficiários à UNIMED-FERJ; (ii) saber se é devida a cobrança pelos serviços terapêuticos prestados, mesmo diante da ausência de contrato formal, e se há elementos suficientes nos autos para comprovar a prestação dos serviços e o inadimplemento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A alegação de ilegitimidade passiva não foi arguida na contestação e não pode ser conhecida em sede recursal, sob pena de supressão de instância, conforme precedentes jurisprudenciais. A peça de defesa foi apresentada após a alegada transferência da carteira, não havendo justificativa para a omissão da tese naquele momento processual.

5.

Quanto à alegação de cerceamento de defesa, não há como reconhecê-la. Embora a Apelante tenha requerido perícia contábil na contestação, manifestou-se, posteriormente, de forma expressa pelo julgamento antecipado da lide, o que configura preclusão lógica, nos termos da jurisprudência consolidada.

6.

No mérito, restou incontroverso nos autos que os serviços terapêuticos foram prestados a beneficiários da Apelante, com base em determinações judiciais e mediante autorização de áreas internas da própria operadora, que solicitou e acompanhou os atendimentos.

7.

A ausência de contrato formal não afasta a existência de relação obrigacional, pois o comportamento da Apelante denota aceitação tácita da prestação dos serviços. Incide, no caso, o princípio da boa-fé objetiva (CC, art. 422), que impõe o dever de indenizar pela contraprestação de serviços autorizados e efetivamente realizados.

8.

A prova documental apresentada (listas de presença assinadas, notas fiscais e e-mails de autorização) constitui conjunto robusto e suficiente para demonstrar a existência da obrigação e o inadimplemento. A Apelante não produziu contraprova específica nem apresentou justificativas plausíveis para o não pagamento, descumprindo o ônus probatório que lhe cabia (CPC, art. 373, II).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

“1. A alegação de ilegitimidade passiva não suscitada em contestação não pode ser conhecida em grau recursal, sob pena de supressão de instância. 2. A manifestação expressa pelo julgamento antecipado da lide implica preclusão lógica quanto à produção de provas anteriormente requeridas. 3. A autorização e o acompanhamento da prestação de serviços, mesmo sem contrato formal, geram obrigação de pagamento, nos termos do princípio da boa-fé objetiva. 4. Demonstrada a prestação dos serviços e não comprovado o pagamento, é cabível a procedência do pedido de cobrança.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 355, I, 371, 373, II; CC, art. 422.

Jurisprudência relevante citada:

·

TJ-GO, AI 5272909-83.2023.8.09.0051, Rel. Des(a). Doraci Lamar Rosa da Silva Andrade, j. s/r.

·

TJ-MT, Apelação Cível 1000418-07.2022.8.11.0053, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 18/06/2024.

·

TJ-MG, AC 1000021-07.7476-6/001, Rel. Des. Domingos Coelho, j. 21/02/2022.

·

TJ-DF, AC 0729278-64.2022.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 08/11/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA
, em face de sentença prolatada pelo juízo da
7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, que
julgou procedente
o pedido contido nos autos da
Ação de Cobrança
,

ajuizada por
CLÍNICA DE PSICOLOGIA EQUIPE EVOLUIR ESPECIALIZADA EM ABA DIRECIONADA AO AUTISMO LTDA
.

Inconformada, a operadora de plano de saúde interpôs recurso de apelação arguindo, em preliminar, sua ilegitimidade passiva, em razão da sucessão de carteira à UNIMED-FERJ, e, subsidiariamente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante o indeferimento de prova pericial.

No mérito, sustenta: i) ausência de vínculo contratual; ii) fragilidade das provas unilaterais apresentadas; iii) inexistência de negativa formal de pagamento; iv) inversão indevida do ônus da prova. (ID. 325663907)

Regularmente intimada, a empresa Apelada deixou o prazo correr
in albis,
sem a apresentação de
contrarrazões
.

Custas devidamente recolhida.

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

O presente recurso é próprio e tempestivo, comportando, portanto, conhecimento.

A Apelante sustenta sua
ilegitimidade passiva
sob o argumento de que, desde 01.04.2024, por determinação da
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS),
a carteira de beneficiários ativos da cooperativa foi integralmente transferida à
UNIMED-FERJ,
que assumiu a prestação de assistência médica e todas as obrigações contratuais dela decorrentes.

Contudo, verifico que tal alegação não foi apresentada em sede de contestação para apreciação do juízo singular, não podendo ser objeto de decisão por esta Corte, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

O exame dos autos revela que a contestação foi apresentada em 06.03.2025, conforme se depreende da data constante no documento, ou seja, em data posterior à alegada transferência da carteira de beneficiários (01.04.2024). Se a Apelante já não detinha legitimidade para figurar no polo passivo da demanda desde abril de 2024, deveria ter suscitado tal questão em sua peça de defasa, o que não ocorreu.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL COM PEDIDO EM CAUTELAR DE URGÊNCIA INCIDENTAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA NÃO CONHECIDA NA DECISÃO MONOCRÁTICA SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. Nega-se conhecimento ao recurso quando a matéria questionada não foi apreciada em primeiro grau, mesmo tratando-se de questão de ordem pública, sob pena de supressão de instância. AGRAVO INTERNO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 52729098320238090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DORACI LAMAR ROSA DA SILVA ANDRADE, 7a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Ainda, alega o
cerceamento de defesa
, pois teria expressamente solicitado, em sede de contestação, a produção de prova pericial contábil, necessária para verificar a real prestação de serviços e eventual existência de acréscimos indevidos.

Contudo, conforme consta dos autos, quando intimada para especificar as provas que pretendia produzir, a própria Apelante se manifestou expressamente pelo julgamento antecipado da lide (ID. 325663903), o que configura preclusão lógica do direito à produção de prova pericial anteriormente requerida.

A preclusão lógica ocorre quando a parte pratica ato incompatível com outro anteriormente praticado no processo. No caso, ao postular pelo julgamento antecipado da lide, a Apelante executou ato incompatível com o interesse na produção de prova pericial, renunciando tacitamente a tal direito.

Nesse sentido, este Eg. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)– PEDIDO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INSURGÊNCIA RECURSAL POSTERIOR PELA REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL – PRECLUSÃO LÓGICA – VEDAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O pedido de julgamento antecipado da lide implica a preclusão lógica do direito de produzir provas, afastando a alegação de cerceamento de defesa. É vedado à parte agir de maneira desleal, de modo a insurgir-se contra seus próprios atos e afirmações (venire contra factum proprium), sob pena de violação do dever de boa-fé processual e por força da mencionada preclusão. Tendo a parte dispensado a produção de provas, não pode, posteriormente, alegar cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10004180720228110053, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2024)

Ademais, o julgamento antecipado da lide é perfeitamente cabível quando o magistrado entende que a causa está madura para julgamento, não havendo necessidade de produção de outras provas além daquelas já constantes dos autos, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC.

No caso em análise, o juízo
a quo
entendeu que os documentos colacionados aos autos eram suficientes para formar seu convencimento, não havendo necessidade de produção de prova pericial. Tal entendimento está em consonância com o princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 371 do CPC.

Feitas essas considerações,
REJEITO
as preliminares suscitadas.

É como VOTO.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se, na origem, de
Ação de Despejo por Falta de Pagamento com Pedido Liminar
,

movida por
CLÍNICA DE PSICOLOGIA EQUIPE EVOLUIR ESPECIALIZADA EM ABA DIRECIONADA AO AUTISMO LTDA
em face de
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA,
objetivando o recebimento de valores decorrentes de suposta prestação de serviços terapêuticos multidisciplinares a beneficiários da operadora de saúde, no montante de
R$ 193.146,41
.

A inicial relata que ter celebrado contrato verbal com a Requerida, mediante o qual se comprometeu a realizar terapias para pacientes autistas beneficiários da UNIMED-RIO, em cumprimento a determinações judiciais, mediante posterior emissão de notas fiscais com prazo de pagamento de 30 dias. Relata inadimplemento superior a 12 meses e instrui os autos com notas fiscais, listas de presença e comunicações eletrônicas.

Após a instrução processual, o juízo singular assim sentenciou o processo:

“(...) É incontroverso nos autos que os serviços de terapia ocupacional e equipe multidisciplinar foram prestados a beneficiários da UNIMED-RIO.

A autora alega, e os documentos corroboram, que o início dos atendimentos decorreu de decisões judiciais (liminares) proferidas em favor dos pacientes, as quais impunham à operadora de saúde a cobertura dos tratamentos.

Mais do que isso, a própria UNIMED-RIO, por meio de suas áreas internas, como "Liminar Gredes" e "Área de Negociação e Relacionamento com Clínicas e SADT RN", solicitou diretamente os atendimentos e autorizou a execução dos serviços, conforme e-mails constantes nos IDs 155259660 (págs. 1 a 5) e 155259663 (págs. 1 a 7).

A ausência de um contrato escrito não é, por si só, óbice ao reconhecimento de uma relação jurídica obrigacional.

O ordenamento jurídico brasileiro, notadamente o Código Civil, em seu artigo 422, consagra o princípio da boa-fé objetiva, que impõe aos contratantes e a todos os envolvidos em uma relação negocial a observância de condutas leais e probas, desde as negociações preliminares até a execução e o pós-contrato.

A conduta da UNIMED-RIO, ao autorizar e acompanhar os atendimentos decorrentes de ordens judiciais, criou uma legítima expectativa na parte autora de que os serviços seriam remunerados. Tal comportamento configura uma aceitação tácita da prestação de serviços, gerando uma obrigação de contraprestação.

Ademais, a relação entre a operadora de plano de saúde e a clínica prestadora de serviços, no contexto de atendimentos a beneficiários, insere-se em um complexo sistema de saúde suplementar, onde a responsabilidade da operadora pela cobertura dos tratamentos autorizados é pacífica na jurisprudência pátria.

Uma vez que a operadora autoriza o procedimento, seja por liberalidade, seja por imposição judicial, ela assume a responsabilidade pelos custos inerentes àquela prestação.

A tese da requerida de que não há contrato formal, portanto, não se sustenta diante da realidade fática e da interpretação sistemática do direito. A vinculação da UNIMED-RIO aos serviços prestados pela autora é inegável, seja pela via da imposição judicial, seja pela aceitação tácita e acompanhamento dos atendimentos.

A parte autora instruiu a petição inicial com uma série de documentos que, em tese, comprovariam a efetiva prestação dos serviços e o montante devido.

Foram colacionadas listas de presença assinadas pelos pacientes atendidos, com detalhamento de datas, horários e tipo de terapia (ID 155259660, págs. 6 a 8), bem como notas fiscais eletrônicas emitidas em nome da própria UNIMED-RIO, discriminando os atendimentos realizados (ID 155259660, págs. 9 a 11).

Tais documentos, em conjunto com os e-mails de autorização e acompanhamento já mencionados, formam um conjunto probatório substancial da execução dos serviços.

A requerida, em sua contestação, limitou-se a tecer alegações genéricas sobre a ausência de comprovação de atraso ou negativa de pagamento, afirmando que a autora não juntou as respostas da Unimed-Rio aos e-mails.

Contudo, a própria autora, em sua réplica, esclareceu que os e-mails acostados são de "autorização e acompanhamento dos atendimentos trocados com diversos setores da Ré", o que sugere uma comunicação bilateral e não meramente unilateral.

A ausência de uma "negativa formal" de pagamento, por si só, não exime a requerida da obrigação, especialmente quando a autora alega inadimplência por mais de 12 meses e demonstra ter notificado a ré sobre a situação (ID 155259660, pág. 4), sem que tenha havido uma resposta ou justificativa formal da operadora.

As impugnações da requerida quanto à validade dos serviços e dos valores apresentados carecem de especificidade e de suporte probatório.

A alegação de que "houve dias em que as terapias duraram mais de 3h, o que causa estranheza" e que "o tempo de duração para o mesmo tipo tratamento varia de uma, duas, três e até quatro horas" é uma crítica genérica que não desconstitui a presunção de veracidade dos documentos fiscais e das listas de presença, que são documentos públicos ou com fé pública, até prova em contrário.

Para que tais alegações tivessem o condão de infirmar a prova documental produzida pela autora, seria necessário que a requerida apresentasse elementos concretos de falsidade, inconsistência ou irregularidade, o que não ocorreu.

A requerida chegou a pleitear a realização de perícia contábil em sua contestação, argumentando que não seria possível averiguar se o valor da causa reflete exclusivamente o que foi passado pelos médicos dos beneficiários ou se há eventuais acréscimos.

No entanto, ao ser intimada para especificar provas, a própria UNIMED-RIO expressamente declinou da produção de provas adicionais, requerendo o julgamento antecipado do mérito (ID 193195915).

Essa postura processual da requerida, ao abrir mão da perícia contábil que ela própria considerava necessária para dirimir dúvidas sobre os valores, implica em uma preclusão lógica de sua pretensão de questionar a exatidão dos cálculos apresentados pela autora.

Se a requerida considerava os documentos da autora insuficientes ou inconsistentes a ponto de justificar uma perícia, deveria ter insistido nesse meio de prova. Ao não fazê-lo, e ao concordar com o julgamento antecipado, a requerida tacitamente reconheceu a suficiência dos documentos existentes para a decisão judicial.

Diante do exposto, o conjunto probatório documental apresentado pela autora, composto por listas de presença, notas fiscais e e-mails de autorização e acompanhamento, é robusto e suficiente para comprovar a efetiva prestação dos serviços e o montante devido.

As alegações genéricas da requerida, desprovidas de contraprova específica e, sobretudo, a renúncia à produção de prova pericial, não foram capazes de desconstituir o direito da autora.

Diante do exposto e por tudo que dos autos consta, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC e
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial por
CLINICA DE PSICOLOGIA EQUIPE EVOLUIR ESPECIALIZADA EM ABA DIRECIONADA AO AUTISMO LTDA
, para
CONDENAR
o Requerido
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA, ao pagamento no valor de R$ 193.146,41 (cento e noventa e três mil, cento e quarenta e seis reais e quarenta e um centavos),
devidamente corrigida monetariamente desde a data de vencimento de cada nota fiscal e acrescida de juros de mora (SELIC), a contar da citação.

CONDENO, ainda, o Requerido
ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com a orientação traçada no §2o do art. 85 do CPC. (...)”. (ID. 325663905)

Pois bem.

A controvérsia se volta à existência ou não de relação jurídica obrigacional entre as partes e, consequentemente, à exigibilidade do crédito pleiteado pela Autora, ora Apelada.

A Apelante sustenta a ausência de vínculo contratual ou aceitação inequívoca dos serviços, alegando que não há contrato formal entre as partes, nem prova de credenciamento da clínica, adesão a tabela de valores, autorização expressa ou ordem de serviços da Requerida, ora Apelante.

Contudo, como bem pontuado na sentença recorrida, a ausência de contrato escrito não é, por si só, óbice ao reconhecimento de uma relação jurídica obrigacional. O ordenamento jurídico brasileiro, notadamente o Código Civil, em seu art. 422, consagra o princípio da boa-fé objetiva, que impõe aos contratantes e a todos os envolvidos em uma relação negocial a observância de condutas leais e probas, desde as negociações preliminares até a execução e o pós-contrato.

No caso em análise, restou incontroverso que os serviços de terapia ocupacional e equipe multidisciplinar foram prestados a beneficiários da UNIMED-RIO. A própria Apelante não nega tal fato, limitando-se a questionar a existência de contrato formal e a suficiência dos documentos apresentados pela Autora.

Os documentos juntados aos autos demonstram que o início dos atendimentos decorreu de decisões judiciais (liminares) proferidas em favor dos pacientes, as quais impunham à operadora de saúde a cobertura dos tratamentos. Mais do que isso, a própria UNIMED-RIO, por meio de duas áreas internas, como
“Liminar Gredes”
e
“Área de Negociação e Relacionamento com Clínicas e SADT RN”,
solicitou diretamente os atendimentos e autorizou a execução dos serviços, conforme e-mails constantes em ID ́s. 325663490/1/2/3/4.

Tal conduta da Apelante, ao autorizar e acompanhar os atendimentos decorrentes de ordens judiciais, criou uma legítima expectativa na parte Autora de que os serviços seriam remunerados. Esse comportamento configura uma aceitação tácita da prestação de serviços, gerando uma obrigação de contraprestação.

A relação entre a operadora de plano de saúde e a Clínica prestadora de serviços, no contexto de atendimento a beneficiários, insere-se em um complexo sistema de saúde suplementar, onde a responsabilidade da operadora pela cobertura dos tratamentos autorizados é pacífica na jurisprudência pátria. Uma vez que a operadora autoriza o atendimento, seja pela liberalidade, seja por imposição judicial, ela assume a responsabilidade pelos custos inerentes àquela prestação.

Quanto à alegação de que os documentos apresentados pela Autora (notas fiscais e lista de presença) são unilaterais e insuficientes para comprovar a existência de obrigação da Requerida, verifico que tal argumento não merece prosperar.

A autora instruiu a petição inicial com uma série de documentos que comprovam a efetiva prestação dos serviços e o montante devido. Foram colacionadas lista de presença assinadas pelos pacientes atendidos, com detalhamento de datas, horários e tipo de terapia, bem como notas fiscais eletrônicas emitidas em nome da própria UNIMED-RIO, discriminando os atendimentos realizados. (ID ́s. 325663490/1/2/3/4)

Tais documentos, em conjunto com os e-mails de autorização e acompanhamento já mencionado, formam um conjunto probatório substancial da execução dos serviços.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - NOTA FISCAL - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - COMPROVAÇÃO - NÃO PAGAMENTO - PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. -Demonstrados a prestação do serviço e o cumprimento de todas as obrigações contratuais pelo autor, e restando incontroverso o não pagamento do valor representado por nota fiscal, a procedência do pedido formulado na ação de cobrança é medida que se impõe, cabendo ao réu provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. (TJ-MG - AC: 10000210774766001 MG, Relator.: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 21/02/2022, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/02/2022)

A Apelante, em sua contestação, limitou-se a tecer alegações genéricas sobre a ausência de comprovação de atraso ou negativa de pagamento, sem apresentar contraprova específica capaz de desconstituir o direito da Autora.

As impugnações da Apelante quanto à validade dos serviços e dos valores carecem de especificidades e de suporte probatório. A alegação de que
“houve dias em que as terapias duraram mais de 3h, o que causa estranheza”
e que
“o tempo de duração para o mesmo tipo de tratamento varia de uma, duas, três e até quatro horas”
é uma crítica genérica que não desconstituir a presunção de veracidade dos documentos fiscais e das listas de presença.

Para que tais alegações tivessem o condão de infirmar a prova documental produzida pela Autora, seria necessário que a Apelante apresentasse elementos concretos de falsidade, inconsistência ou irregularidade, o
que não ocorreu
.

Por fim, quanto à alegação de ausência de prova de inadimplemento ou de negativa de pagamento, verifico que a Autora alegou inadimplência por mais de 12 meses e demonstrou ter notificado a Requerida sobre a situação (ID 325663490 - pág. 4), sem que tenha havido uma resposta ou justificativa formal da operadora.

Caberia à Apelante, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como o pagamento das notas fiscais emitidas. Contudo, a Apelante não apresentou qualquer comprovante de pagamento ou justificativa plausível para o não pagamento.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. FATURAS. VALORES. IMPUGNADOS. GLOSAS. IRREGULARIDADES. NÃO DEMONSTRADAS. ART. 373 DO CPC. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A autora/apelada juntou as faturas enviadas à apelante, acompanhadas dos comprovantes da prestação do serviço relativo à fatura respectiva e nos quais constam o nome dos pacientes atendidos, matrícula, período do atendimento e valor dos serviços prestados. 2. Os documentos acostados aos autos se constituem em prova idônea da prestação dos serviços que originaram o débito objeto de cobrança, de modo que somente a demonstração específica da irregularidade de cada um dos atendimentos poderia subsidiar a narrativa empregada pela apelante, o que não ocorreu. 3. Caberia a ré/apelante demonstrar a existência de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito vindicado na ação de cobrança, art. 373, inc. II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. 4. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais fixados. (TJ-DF 0729278-64.2022.8.07 .0001 1785693, Relator.: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 08/11/2023, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 11/12/2023) Destaquei

Diante do exposto, o conjunto probatório documental apresentado pela Autora, composto por listas de presença, notas fiscais e e-mails de autorização e acompanhamento, é robusto e suficiente para comprovar a efetiva prestação dos serviços e o montante devido.

Com essas considerações
,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA
, para manter intacta a sentença prolatada.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, vez que fixados no máximo previsto no art. 85, §2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025